Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719377-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. D. M., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: THAISSY DE FREITAS DIAS APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAISSY DE FREITAS DIAS D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator